Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS EM FUNÇÃO DO INADIMPLEMENTO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer (i) se comprovado dano material decorrente do bloqueio de recebíveis de cartões de crédito em montante superior ao valor devido; e (ii) se configurado dano moral à pessoa jurídica devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve adequada comprovação dos alegados danos materiais e do nexo causal entre o bloqueio a maior de recebíveis de cartões de crédito e o alegado inadimplemento de débitos pela parte apelada, sobretudo se considerada a cronologia das datas de vencimento das dívidas e dos bloqueios efetivamente realizados. Ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, inviável o acolhimento de sua pretensão indenizatória material.
4. Incabível a fixação de compensação por danos morais, pois ausente comprovação efetiva de danos que tenham abalado a honra objetiva da pessoa jurídica autora, posto que, na petição inicial, limitou-se a narrar os desfalques patrimoniais que a conduta da parte ré lhe ocasionou, porém não comprovou cabalmente o abalo a sua imagem, credibilidade, fama ou reputação.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.